Tribunal: TJBA
Processo: 0532603-61.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0532603-61.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SOCIEDADE ANONIMA MOINHO DA BAHIA

Advogado(s)
:
TICIANA CASTRO GARCIA LANDEIRO, LUIZ FERNANDO GARCIA LANDEIRO

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO.
DIREITO TRIBUTÁRIO.

AÇÃO ANULATÓRIA.

IPTU 2014, 2015 E 2016. MAJORAÇÃO ABUSIVA ALÍQUOTAS. ADI’S CORRELATAS DEFINITIVAMENTE JULGADAS PELO PLENO. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL, DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. As ADI's 0002526-37.2014.8.05.0000, 0002398-17.2014.8.05.0000, 0002552-35.2014.8.05.0000 e 0002641-58.2014.8.05.0000, já se encontram julgadas em definitivo por este Tribunal de Justiça.

2. O
s parâmetros para o cálculo do tributo em questão foram definidos em lei, em sentido formal (Leis 8.464 de 11/09/2013 e 8.473 de 27/09/2012), e não na publicação das Instruções Normativas nº. 12/2013,
45/2014 e 33/2015
.

3. O aumento do valor venal por si só não se traduz, automaticamente, em confisco ou violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e da capacidade contributiva.

APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 0532603-61.2017.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que é apelante a
SOCIEDADE ANONIMA MOINHO DA BAHIA
e apelado o
MUNICIPIO DE SALVADOR
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer
e
negar provimento
ao recurso da parte autora, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça
X